Tribunal: TJBA
Processo: 8001723-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001723-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HELIO JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

Advogado(s)
:
HUDSON ALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa. Direito
do consumidor
. Recurso de
agravo de instrumento
.
Ação pelo rito comum.
Declaração de inexistência de relação jurídica e restituição de descontos de c
ontribuição à
entidade sindical
ré em
b
enefício previdenciário
.
Preponderância do o
bjeto em discussão. Irrelevância da natureza jurídica das partes.
Oferta
de
programas e
serviços.
Relação de consumo. Incidência do CDC.
Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte. Competência da Vara de Relações de Consumo originária.
Recurso de
agravo de instrumento

conhecid
o
e
provid
o
.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside na pretensão de incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica objeto da lide, preservando-se a competência da Vara de Relações de Consumo originária.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de reforma da decisão que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Salvador/BA.

III – Razões de decidir

3. Do atento exame à petição inicial de origem, observa-se que a parte autora ajuizou ação com o escopo de declarar a inexistência de relação jurídica com a entidade sindical ré, questionando descontos indevidamente lançados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica de “contribuição” (ID. 76067970 – pág. 22/31 pdf).

4. O Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando pela existência de relação de consumo e incidência do CDC à luz do objeto do negócio jurídico em discussão, sendo irrelevante a natureza jurídica das partes, inclusive em demandas que envolvem discussão de contratação de serviços a Associações. Precedentes.

5. A jurisprudência pátria e desta e. Cote de Justiça reconhece que a demanda que versa acerca da inexistência de relação jurídica, da qual decorrem descontos em benefício previdenciário, ainda que envolva associação sem fins lucrativos ou entidade sindical, configura relação de consumo apta a atrair a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes.

6. A situação em exame atrai a competência da Vara de Relações de Consumo originária.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento provido para que seja mantida a competência do Douto Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar o feito de origem.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de agravo de instrumento n°
8001723-29.2025.8.05.0000
, em que é agravante
HELIO JOSE DOS
SANTOS

e agravada a
CONAFER CONFEDERA
ÇÃ
O NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND. FAMI. RURAIS DO BRASIL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do Relator.